Tribunal: TJDFT
Processo: 0713615-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0713615-62.2019.8.07.0007 EMBARGANTE: WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME, ZEILA FAGUNDES GOUVEA MOREIRA, JOAO DIAS MOREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID no 32711009, os recorrentes WANY GOUVEA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE LTDA – ME e OUTROS interpuseram agravo em recurso especial. Compulsando os autos, verifica-se que até a presente data não houve interposição de recurso especial, tampouco juízo de admissibilidade negativo desta Presidência a ensejar a interposição de agravo dirigido ao STJ, razão pela qual o recurso ora manejado é manifestamente inadmissível em razão da falta de pertinência com a fase atual do processo (ausência de pressuposto recursal intrínseco – cabimento). Dessa forma, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID no 32711009. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007